Tribunal: TJMT
Processo: 1018820-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018820-33.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), RODRIGO MARTINS DA SILVA - CPF: 041.994.001-41 (PACIENTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA MT (IMPETRADO), ANA CARLA MORAES DE JESUS - CPF: 025.812.532-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES ART. 129, §

13, ART. 147 E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003 EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

– PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE –
ART 313, INCISO
S

I e
III, DO CPP –
ENUNCIADO N
.
43
,
TCCR/TJMT
–
FUNDAMENTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 282, §

6o, DO CPP –
ORDEM DENEGADA
.

1
–

Requisito de admissibilidade pelos crimes que possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos
e
envolvendo
violência doméstica e familiar contra a mulher
,

para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
(art. 313,
I e
III, do CPP).

2
- Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ para aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário.

3
– Em conformidade com o Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

4
–
Descrição de graves fatos em situação de violência doméstica e familiar evidenciam a garantia da ordem pública e demonstram

a ineficácia da fixação de medidas cautelares menos gravosas
,
justifica
ndo
a real necessidade da segregação cautelar do paciente (art. 282, §

6o, do CPP).

5
– Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Rodrigo Martins da Silva em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática das condutas descritas no art. 129, §

13, art. 147 e art. 163, parágrafo único, todos do Código Penal e no art. 14
,
da Lei n. 10.826/2003
, prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT).

O impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva diante da ausência de fundamentação idônea, bem como em virtude da mudança fática com a declaração da vítima e desproporcionalidade da medida.

A l
iminar
pleiteada foi
indeferida (
I
d.
225615736
)
.

Logo após o impetrante peticionou juntando
novo
documento pedindo a reconsideração da limi
nar
.

O pedido de reconsideração
da liminar
foi indeferido
(
I
d.
227688677
).

As informações foram prestadas pela autoridade
apontada
coatora (Id. 229803176).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Rosana Marra
, manifest
ou
-se pela denegação da ordem (
I
d.
233501689
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, c
uida-se
de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente Rodrigo Martins da Silva em face de decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática das condutas descritas no art. 129, §

13, art. 147 e art. 163, parágrafo único, todos do Código Penal e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003
, prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT).

No caso d
os autos, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente

Edimar Pereira Lopes
,

sob os seguintes fundamentos:

“
Em análise aos autos, constata-se a presença do(s) fundamento(s) da prisão preventiva, consistente na
necessidade da garantia da ordem pública, mormente porque há prova da existência do crime, indício
suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado (art. 312, caput, do CPP).

Ainda, reputo presente os requisitos de admissibilidade descritos no art. 313, I e II, do CPP. Como se
verá a seguir.

Nesse viés, a decretação da prisão preventiva exige ainda a presença do
fumus
comissi
delicti
e
do
periculum
libertatis
.

O
fumus
comissi
delicti
corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicado na parte final
do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e de perigo

gerado pelo estado de liberdade do imputado.

A materialidade do delito está, inicialmente, evidenciada no auto de prisão em flagrante (ID

161473652), boletim de ocorrência no: 2024.201090 (ID 161473653), termo de declaração da vítima (ID

161473662), Termo de depoimento (ID 161473663, 161473661 e 161473660) e Acervo Fotográfico (ID

161473672).

Relativamente aos indícios de autoria, em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados,

em razão do depoimento prestado na fase policial, mormente o depoimento do Policial Civil de LIDIANE

FATIMA GOMES MOREIRA (ID 161473656):

[...] QUE a depoente é INVESTIGADORA lotada e em exercício nesta cidade;

QUE na data de hoje encontrava-se de sobreaviso com a IPC LORRAYNE e foram

acionadas para capturar o suspeito RODRIGO MARTINS DA SILVA, que

conforme relato do registro do boletim de ocorrência sob no 2024.201051, o suspeito

havia agredido fisicamente sua esposa, e ainda segundo informações da própria,

estaria portando uma arma de calibre .22. QUE diligenciaram juntamente com a

vítima até a sua residência em busca de capturar o suspeito, contudo
o mesmo
não

foi encontrado no local. QUE em seguida, essa equipe continuou a
diligencia

realizando ronda pela região, quando foi avistado o carro do suspeito uma

FIAT/STRADA WORKING COR PRATA, PLACA NUD 9I23 estacionada ao lado

do bar 69. QUE no mesmo local foram informadas que possivelmente o suspeito

estaria no bar denominado
dedezão
. QUE seguiram até o local e avistaram o

suspeito próximo ao balcão de retiradas de bebidas, onde foi abordado e após

revistas foi encontrado em seu poder uma arma de calibre .22 com quatro

munições intactas. (grifo nosso)

Além da prova da existência do crime e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão

preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por

conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (é o
periculum
libertatis
).

No caso vertente, as particularidades do caso em exame, em especial a declaração prestada pela vítima,

indicando que o custodiado se encontrava armado e, em tese, teria apertado o gatilho do armamento, não

alcançando o fim desejado porque a arma falhou, além de ter
se utilizado de um capacete para efetivar

golpes em desfavor de sua companheira e haver desferido socos na face da
vítima,
evidenciam a gravidade

em concreto das condutas.

[...] QUE
da
declarante mora há 12 anos na cidade de Pontes e Lacerda-MT. QUE

durante esse tempo conheceu seu marido RODRIGO MARTINS DA SILVA. QUE

desse relacionamento de 12 anos teve dois filhos sendo MANOELA MORAIS

MARTINS 6 anos e ENZO OTAVIO MORAIS MARTIN 4 anos. QUE na data de

hoje às 02hr a declarante informa que estava em momento de confraternização com

seu marido RODRIGO e um casal de amigos (MATHEUS ARTIAGA E KARY DA

SILVA
).
QUE estavam ingerindo bebidas alcóolicas e em um momento seu marido

RODRIGO surtou puxou a declarante pelo cabelo o qual a fez cair no chão. QUE a

partir
dai
começou a briga e começaram a se
bater.
QUE RODRIGO disse para a

declarante que iria matá-la. QUE dessa briga o RODRIGO deu um soco no rosto

da
declarante vindo causar um corte em seu nariz. QUE a declarante informa que

por isso pegou uma faca para se defender te tentou dar dois golpes em RODRIGO o

qual desviou. QUE sua amiga KARY segurou a declarante e tomou a sua faca

enquanto MATHEUS segurava o RODRIGO. QUE RODRIGO então conseguiu

escapar de MATHEUS e pressionou a declarante contra a parede com a arma de

fogo na mão ameaçando matá-la, sendo esse momento o que causou a lesão em suas

costas. QUE nesse momento MATHEUS foi para cima do RODRIGO e bateu

na mão do RODRIGO para impedi-lo de atirar, no entanto, RODRIGO

apertou o
gatilho
mas a arma falhou. QUE em seguida o RODRIGO pegou um

capacete para agredir a declarante. QUE RODRIGO pegou o celular da declarante

(SAMSUNG GALAXY S23) que estava tocando
musicas
e jogou no chão. QUE sua

amiga KARY
no momento em que
viu RODRIGO com a arma saiu da residência.

QUE seu amigo MATHEUS pediu para a declarante ir embora da casa. QUE a

declarante saiu logo em seguida e pediu para KARY trazê-la nesta delegacia. [...]

(grifo nosso).

De outro vértice, infere-se estar preenchido o requisito do art. 313, I, do CPP, porquanto as somas
da

penas dos delitos imputadas
ao custodiado ultrapassam o limite de 4 (quatro) anos ali estabelecido:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da

prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4

(quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em

julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do
Decreto-Lei
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403,

de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança,

adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das

medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

Portanto, perceptível que a liberdade do indiciado implica necessariamente em abalo na ordem pública,

do que emerge o perigo gerado pelo seu estado de liberdade.

Nesse norte, veja-se a lição do jurista RENATO BRASILEIRO DE LIMA,
verbis
:

“(...) demonstrada a gravidade em concreto do delito, seja pelo modo de agir, seja

pela condição subjetiva do agente, afigura-se possível a decretação da prisão

preventiva, já que demonstrada sua periculosidade, pondo em risco a ordem

pública
.”

E continua:

“(...) No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um

juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo,

demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio
social.”

Em tempo, saliento que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes e adequadas

no caso concreto, pois insuficientes ao resguardo da ordem pública, mormente porque não resguardariam a

integridade física de vítima, diante da
pericu
lo
sidade
evidenciada
pel
a
conduta
do custodiado.

2 - DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, ante a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, CONVERTO da prisão

em flagrante de RODRIGO MARTINS DA SILVA, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA,

diante da necessidade de garantir a ordem
(grifos meus).

Em suas razõ
es a impetrante sustenta, em síntese, a desnecessidade da segregação cautelar, sob o argumento de que o paciente
ostenta predicados pessoais favoráveis, bem como que a vítima teria solicitado o arquivamento
das medidas protetivas e que não se sentiria mais ameaçada pelo paciente
.

Sobre o tema, sabe-se
que
,

em se tratando de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, é cabível a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, nos termos do art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal:

“
Art. 313.
Nos termos do art. 312
,
deste Código,
será
admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

[...]

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”
.

Como
consignado
na decisão que indeferiu a

medida
liminar
vindicada
com os seguintes fundamentos
:

A uma, porque há prova da existência dos crimes e de indícios suficientes da autoria delitiva, representados pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, acervo fotográfico, termo de declaração da vítima, além dos depoimentos das testemunhas ouvidas na fase policial.

A duas, porque a prisão preventiva do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade da vítima, tendo em vista a existência de provas que demonstram que o autuado, além de ameaçá-la, começou a agredi-la com um capacete, desferindo socos e chutes, também supostamente sacou uma arma, mas o disparo falhou, esses eventos foram registrados no boletim de ocorrência e confirmados pelos depoimentos prestados na fase policial.

Ressalte-se que os delitos praticados, em tese, pelo paciente são de relativa gravidade, pois revelam a índole violenta e comportamento dominante do ofensor e podem evoluir para outras agressões mais graves, o que evidencia o risco no seu estado de liberdade

Vale ressaltar o disposto no art. 282 e incisos do Código de Processo Penal:

“Art. 282.
As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado
.

(...
)

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”
(grifos meus).

Chama especial atenção o caso em comento que apesar de a vítima dizer que não se sentiria mais ameaçada pelo paciente
em declaração juntada pelo impetrante,
há nos autos anexos fotográficos das lesões corporais sofri
das, bem como declarações da própria vítima e testemunhas
relatando a violência sofrida e a gravidade dos fatos
, sendo mencionado que durante as agressões praticadas
pelo
paciente
à vítima, ele
teria sacado
uma
arma de fogo e apertado o gati
lho, sendo que o dispositivo teria falhado.

Veja que há nos autos uma declaração da vítima relatando situação de violência doméstica, com condutas graves e outra declaração de que não se sente ameaçada, sendo neste caso, não só um c
onflito de
status

libertati
s
x
j
us puniendi
, mas
de
resguardo da integridade física e psicológica da própria vítima, devendo o processo penal
,
neste ponto
,
levar tal situação
em consideração
, a evidenciar a necessidade da prisão como forma de garantia da ordem pública.

Tal entendimento, inclusive, obedece à aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

Ainda que se considerasse que eventualmente com o pedido de revogação das medidas protetivas pela vítima ilidiria o art. 313, III do CPP,
o requisito de admissibilidade também está preenchido pela hipótese do inciso I
,
do mesmo artigo, pois
no vertente
caso o paciente responderia,
além das lesões corporais em situação de violência domést
ica e familiar,
pelos crimes de

dano, ameaça e porte de arma de fogo
, dentre os quais parte
deles
são de ação pública incondicionada e que, portanto, independem de vontade da vítima para o
eventual
oferecimento de ação penal.

Ademais, consign
e
-se que as alegadas
condições subjetivas favoráveis
(primariedade, bons antecedentes e
residência fixa
)
, por si só, não
são suficientes a obstar
a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
(art. 313,
inciso
I e

III,
do
CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas d
o
Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso
: “
As condições
pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA -
CRIMES PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
– INEFICÁCIA DA MEDIDA CAUTELAR MENOS GRAVOSA - GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
– ARTIGO 313, INCISO III, DO CP -
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA
- ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO -
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal no artigo 313, inciso III, do CPP, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O excesso de prazo não restou configurado no presente caso, porquanto o pro
cesso está tendo curso normal,
notadamente pelo lapso temporal, menos de dois meses de prisão cautelar do paciente.

Embora inquéritos e ações penais em curso não possam ser
consideradas
para fins de reincidência ou maus antecedentes, possuem aptidão para justificar a manutenção da segregação cautelar, quando indicarem a periculosidade do agente ou risco de reiteração delitiva. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

(N.U 1004977-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO
, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
(grifos meus).

HABEAS CORPUS –
VIAS DE FATO
, INJÚRIA E AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO POR CAUTELARES DIVERSAS
– INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Há “possibilidade de, em situação nas quais se pode depreender, com nitidez, claro risco de lesão
ao bem
jurídic
o
‘vida’
, em ponderação de interesses e ante a predominância do bem maior, utilizar-se a prisão preventiva independentemente do prévio descumprimento de medidas protetivas pelo acusado” [STJ. HC no 611.262-SP. Relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz. Julgado em: 23/3/2021.
DJe
: 29/3/2021].

Enunciado no 43 da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Evidenciada a pertinência da prisão preventiva, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

“Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional” [STJ.
AgRg
no RHC 190569 / BA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. 5a Turma. Julgado em: 4/3/2024.
DJe
: 7/3/2024].

(N.U 1005061-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)
(grifos meus).

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Com essas considerações,
em consonância com parecer ministerial,

denego a ordem
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024